Tribunal: STF
Processo: RHC 253915
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 206.118/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”.(eDOC 85)



    Colho dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (eDOC 86, p. 3)



    A impetrante alega que o paciente guardava 26,7 g de maconha para consumo pessoal, de modo que deveria ser presumido usuário e ter a conduta desclassificada para a do art. 28 da Lei 11.343/2006. (eDOC 91, p. 3)



    Afirma também que Antônio Ferreira de Brito faria jus a indulto. (eDOC 91, p. 3)



    Pleiteia que “seja concedido de ofício em caráter liminar para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar ao relator que reaprecie o Habeas Corpus Criminal Nº 1.0000.24.308130-4/000 como entender de direito”.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 243.318, que impugnava a decisão monocrática que não conheceu do writ no STJ, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não pode ser conhecida.



    As razões recursais tratam de dois casos diferentes, com duas páginas e meia para o caso dos autos e as restantes para o caso de Antônio Ferreira de Brito, em favor de quem se pleiteia a ordem. Na parte aproveitável, o recorrente não traz qualquer impugnação à fundamentação do ato coator.



    Ademais, o objeto do writ já foi decidido no HC 243.318, em que ficou assentado não haver constrangimento ilegal na condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas. Não cabe novo julgamento, como se vê dos julgados no HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente